Tribunal: TJMT
Processo: 0007063-71.2018.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007063-71.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVELIN SUELEN MORAES VIEIRA - CPF: 019.253.191-30 (VÍTIMA), MARCELO SOARES GUIMARAES - CPF: 019.899.851-14 (VÍTIMA), RAFAEL LUCAS GOMES TEIXEIRA - CPF: 042.203.691-98 (VÍTIMA), ROMARIO ALVES PINHEIRO - CPF: 043.916.841-44 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), JHONATHA WILLIAM DUETI DOURADO - CPF: 055.037.071-41 (APELANTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), GUILHERME DOMINGOS FERRI - CPF: 734.464.911-04 (APELANTE), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 039.433.041-24 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), HUDSON CONCEICAO MENDES - CPF: 060.570.511-90 (APELANTE), GABRIEL AGNELLO WALLAUER DOS SANTOS - CPF: 004.296.101-73 (APELANTE), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), HUDSON CONCEICAO MENDES - CPF: 060.570.511-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUDSON CONCEIÇÃO MENDES (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), PABLO PINHEIRO MARQUES - CPF: 025.587.171-62 (ADVOGADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), SUELEN ARAUJO RIOS - CPF: 003.703.241-02 (ADVOGADO), KYMBERLY SANTOS ROCHA - CPF: 029.848.241-05 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– 1) NULIDADE – AUSÊNCIA DE FORMALIDADE DO ARTIGO 226, INC. II, DO CPP – INOCORRÊNCIA – DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL – DELITO QUE PERDUROU POR MAIS DE 12 HORAS – PRELIMINAR REJEITADA – 2) NULIDADE – INTERROGATÓRIO DO EXTRAJUDICIAL DO COACUSADO – CONFISSÃO E DELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO – PROVA – INSUFICIÊNCIA – INTERROGATÓRIO GRAVADO EM VÍDEO – ASPECTO NÃO EVIDENCIADO – REJEIÇÃO – 3) PRELIMINAR – OITIVA DO DIRETOR DO PRESÍDIO CENTRAL DO ESTADO QUE PRESENCIOU OS RECONHECIMENTOS PESSOAIS – PRECLUSÃO – FINALIZADA INSTRUÇÃO – TESTEMUNHA NÃO ARROLADA –
OPPORTUNU TEMPORE
– RECONHECIMENTO REALIZADO EM JUÍZO – REJEIÇÃO – 4)
MÉRITO
– 4.1) ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – INCABÍVEL – 4.2) EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DELITIVA QUE ATINGIU PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DISTINTAS – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA DO AGENTE QUANTO À DIVERSIDADE DE PESSOAS PREJUDICADAS PELA AÇÃO – CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA – 4.3) REDUÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA IDÔNEA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA – EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 39 DO TJMT – 4.4) REGIME INICIAL DE PENA – MANTIDO – QUANTUM DA PENA APLICADA – ART. 33, § 2º, A DO CP –
RECURSO DESPROVIDO
.

Rejeita-se a preliminar de nulidade, uma vez que o reconhecimento pessoal dos acusados, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, deve ser realizada quando possível. O importante é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor do delito imputado como,
in casu
, em juízo.

Confissão extrajudicial retratada em juízo, alegando ter sido obrigado pelos policiais a falar tudo o que ali consta, inclusive os detalhes, justificativa descabida e não há qualquer prova amparando tais alegações. A confissão extrajudicial foi gravada em vídeo, o coacusado bastante tranquilo durante sua oitiva, não se notando qualquer coação ou mesmo um papel que o coacusado estivesse sendo obrigado a ler. Ainda, não foi anexado qualquer laudo a demonstrar as supostas coações por parte dos agentes públicos,

Oitiva de testemunha, Diretor da Penitenciária Central do Estado, o qual teria, em tese, presenciado a realização dos aos de reconhecimento. Entretanto, instrução probatória finalizada, bem como a testemunha não foi arrolada pela acusação ou pela defesa, restando preclusa tal diligência com a prolação de sentença condenatória em desfavor do apelante e seus comparsas. Ainda, o apelante foi reconhecido em juízo pelas vítimas, não havendo que se falar em indução na fase pré-processual.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, em especial em razão da confissão extrajudicial de um dos coacusados, associada ao reconhecimento pela vítima na delegacia e em juízo.

Incabível o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do CP, haja vista o réu ter dividido as tarefas e participado de maneira efetiva na ação criminosa.

Se mediante uma só ação os agentes atingiram várias vítimas distintas, mantendo 04 (quatro) pessoas em cárcere privado e patrimonialmente a instituição bancária, o que era do seu conhecimento, está configurado o concurso formal de crimes (CP, art. 70, caput).

O magistrado, considerando desfavoráveis a culpabilidade, consequências e as circunstâncias do crime, mediante fundamentação idônea, majorou a pena-base dos acusados conforme exercício de sua discricionariedade vinculada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a reprimenda se encontra justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso.

Nos termos do Enunciado nº. 39 do TJMT:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Descabe cogitar em fixação de regime prisional diverso ao apelante em comento, em virtude do
quantum
da pena estipulada, a qual se mostra compatível apenas com o regime fechado, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal, bem como às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelos respectivos advogados de defesa, em favor dos apelantes
Donizete Oliveira de Paula, Jhonatha William Dourado, Gabriel Agnello Wallauer dos Santos, Romário Alves Pinheiro, Guilherme Domingos Ferri e Hudson Conceição Mendes
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de ação penal nº 0007063-71.2018.8.11.0064 (Código 675127), os condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 159, §1° combinado com artigo 29 combinado com artigo 70, todos do Código Penal e artigo 1°, inciso IV, da Lei 8.072/90.

Irresignado,
Jhonatha William Dueti Dourado
interpôs recurso de apelação objetivando, em síntese: a) garantia do direito de recorrer em liberdade, diante da ausência de fundamentação para restrição do referido direito; b) no mérito, pugnou pela sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal; c) subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, seja readequada o regime inicial para cumprimento de pena para semiaberto (id. 74323666).

Também, inconformado
Gabriel Agnello Wallauer dos Santos
recorreu da sentença, alegando a) preliminarmente, a nulidade dos reconhecimentos, eis que não atenderam aos requisitos exigidos pela lei; b) no mérito, a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; c) subsidiariamente, em sendo mantida a condenação do apelante, seja reconhecida sua participação de menor importância, readequando da pena aplicada; d) afastamento do concurso formal de crimes e reconhecimento de crime único; e) readequação da pena base para o mínimo legal (id. 74323673).

Romário Alves Pinheiro
, também interpôs recuso de apelação. Nas razões recursais, requereu, em síntese: a) absolvição do apelante nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; b) subsidiariamente, caso a condenação seja mantida, pugnou, a nulidade dos reconhecimentos realizados, uma vez que não atenderam aos requisitos exigidos pela lei, bem como alegou ilicitude da prova colhida e gravada, diante do não cumprimento dos preceitos trazidos pela lei 12.850/2013; c) readequação da dosimetria de pena com consequente aplicação da pena no seu mínimo legal e do regime de pena para o semiaberto (id. 7432370)7.

Por sua vez,
Donizete Oliveira de Paula
interpôs recurso de apelação, pleiteando: a) preliminarmente, seja reconhecida nulidade do reconhecido fotográfico, reconhecimento pessoal e também do interrogatório extrajudicial de Hudson, sob alegação que sua obtenção se deu por meio de coação; b) oitiva do Diretor do PCE, Sr. Revétrio Francisco da Costa; c) no mérito, pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal; d) subsidiariamente, caso a condenação seja mantida, pleiteou o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, afastando a Valoração negativa das circunstancias judiciais; e) afastamento do concurso formal de crimes e reconhecimento de crime único ou readequação de sua fração de aumento (id. 74323688)

Guilherme Domingos Ferri
, apresentou recurso da sentença, pugnando pela: a) ausência de provas da autoria, sob a alegação de que não houve o reconhecimento pelas vítimas ou testemunhas; b) Sustentou que a polícia não conseguiu descobrir a placa do veículo Sandero, que supostamente teria sido usado no crime, de modo que, sem essa individualização, não há como afirmar que o carro do recorrente (id. 74323732).

Por fim,
Hudson Conceição Mendes
apelou da sentença, objetivando a reforma dos seguintes pontos: a) preliminarmente, seja reconhecida a nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal, eis que em desacordo com os requisitos exigidos pela lei, bem como a nulidade do interrogatório extrajudicial do Apelante, eis que sua obtenção se deu por meio de coação e sem a advertência do direito ao silêncio; b) no mérito, pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal; c) subsidiariamente, caso a condenação seja mantida, pleiteou o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais; d) afastamento do concurso formal de crimes ou readequação de sua fração de aumento (id. 89080954).

Em contrarrazões o Presentante do
Parquet
rechaçou, veementemente, a pretensão veiculada nos apelos ofertados das defesas, entendendo que o édito condenatório se encontra devidamente fundamentado pelo vasto conjunto probatório amealhado no bojo dos autos, razão pela qual requereu a manutenção da condenação imposta aos recorrentes, improcedendo o pleito de todas as i. defesas (ids. 74323711, 74323733 e 90322991).

Nesta Instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo desprovimento dos recursos de apelações, adotando
“per relationem”
as contrarrazões do Ministério Público (id. 95617475), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação criminal
– Sentença penal condenatória pela prática do delito de Extorsão mediante sequestro, previsto no artigo 159 do Código Penal - pretendida absolvição sufragada na ausência de provas concretas a sustentar o édito condenatória - inadmissibilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual – adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais – art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57 do CNMP – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o que cumpre a relatar.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto pelos respectivos advogados de defesa, em favor dos apelantes
Donizete Oliveira de Paula, Jhonatha William Dourado, Gabriel Agnello Wallauer dos Santos, Romário Alves Pinheiro, Guilherme Domingos Ferri e Hudson Conceição Mendes
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de ação penal nº 0007063-71.2018.8.11.0064 (Código 675127), os condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 159, §1° combinado com artigo 29 combinado com artigo 70, todos do Código Penal e artigo 1°, inciso IV, da Lei 8.072/90.

Narrou a denúncia que:

“... no dia 02 de maio de 2018, os denunciados ROMARIO ALVES PINHEIRO, JHONATHA WILLIAN DUETI DOURADO, GUILHERME DOMINGOS FERRI, DONIZETE ALVES DE PAULA, HUDSON GONÇALVES MENDES e GABRIEL AGNELLO WALLAYER DOS SANTOS, juntamente com outro comparsa ainda não identificado, com unidade de desígnios e conjugação de esforços almejando objetivo comum, sequestraram R. L. G. T., M. S. G., E. S. M. V. G. e as crianças J. M. V. G, T. V. G. com o fim do obterem para si vantagem, como preço do resgate.

Restou apurado das investigações realizadas pela Policia Judiciaria Civil que os denunciados ROMARIO ALVES PINHEIRO, JHONATHA WILLIAN DUETI DOURADO, GUILHERME DOMINGOS FERRJ, DONIZETE ALVES DE PAULA e HUDSON GONÇALVES MENDES, todos moradores dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, juntamente com o denunciado GABRIEL AGNELLO WALLAYER DOS SANTOS WILLIAN, morador desta urbe, e outro comparsa não identificado, no decorrer do mês de abril do ano corrente, premeditaram o grave delito patrimonial e engendraram esforços voltados ao êxito do sequestro de família de funcionário do Banco Bradesco, bem como exigência de vultosos valores para liberação daqueles que se encontravam sob o risco de morte.

Abstrai-se dos autos que após detido planejamento do crime, os denunciados ROMARIO ALVES PINHEIRO, JHONATHA WILLIAN DUETI DOURADO, GUILHERME DOMINGOS FERRI, DONIZETE ALVES DE PAULA e HUDSON GONCALVES MENDES se dirigiram para este município utilizando-se dos veículos GOL (placa NPQ-4495) e SANDERO (OPU-0614), ocasião em permaneceram na residência do denunciado GABRIEL AGNELLO WALLAYER DOS SANTOS WILLIAN, local esse que, também, foi utilizado como cativeiro das vítimas.

No dia 02 de maio de 2018, os denunciados conferiram início ao grave delito que haviam premeditado, de modo que, por volta das 19h00min, inicialmente se dirigiram até a residência da vítima R. L. G. T., ocasião em que se identificaram como policiais e, logo em seguida, a renderam com armas em punho. Em seguida, amarraram a vítima e passaram a ameaça-la, bem como realizar questionamentos acerca do imóvel do seu vizinho, ou seja, da família do funcionário do banco que pretendiam sequestrar.

Por volta das 22h30min, dois denunciados pularam o muro do imóvel da vítima R.L.G.T e ingressaram com armas em punho na residência da família da vítima M.S.G, ocasião em que renderam a esposa E.S.M.V.G, bem como as duas crianças do casal. Em seguida, os denunciados mantiveram também essa família sob constante ameaça com armas em punho, bem como exigiram que a vitima M.S.G, gerente do Banco Bradesco, retirasse a quantia de R$ 500.000,00(meio milhão) do cofre da agência que trabalha, como condição de resgate, sob pena de matar sua família e seu vizinho R.L.G.T

Por Volta das 04h30min do dia 03 de maio de 2018, os denunciados levaram a vítima E.S.M.V.G e seus dois filhos para o cativeiro e, logo em seguida, a vítima R.L.G.T também foi levada para esse local, cujo transporte teria sido realizado utilizando-se de um veículo Renalt Sandero.

Nesse interim, enquanto referidas vítimas estavam submetidas a cárcere privado pelos denunciados, a vítima M.S.G recebeu um aparelho celular para manter contato com os denunciados e foi obrigada a se dirigir para a instituição bancária em que trabalha como gerente, como vistas a retirar o numerário que foi exigido como resgate pela vida dos seus familiares.

Tão logo chegou no banco houve a realização da programação de abertura do cofre, ocasião em que foi promovida a retirada dos valores existentes no importe de R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais), numerário esse que foi, em seguida, colocado numa sacola plástica e levado pela vítima M.S.G até seu veículo.

Posteriormente, a vítima M.S.G contatou os denunciados pelo celular, sendo combinado que a entrega do dinheiro e aparelho celular ocorreria nas proximidades do Supermercado Atacadão, bem como a promessa por aqueles de que sua família e seu vizinho, tão logo pegassem o dinheiro, seriam posteriormente libertados.

Após os denunciados pegaram o dinheiro e celular utilizando se de um veículo Gol, a vítima M.S.G recebeu a comunicação que sua família foi liberada nas proximidades do Seadas.

Ato continuo, os fatos foram noticiados à autoridade policial, havendo, em seguida, desencadeamento de investigações que culminaram na identificação de elementos evidenciadores de que todos os denunciados conjugaram esforços e participaram ativamente na prática do referido delito hediondo, cujo numerário angariado como o resgate foi posteriormente repartido entre os mesmos.

Abstrai-se dos autos que o denunciado GABRIEL AGNELLO WALLAYER DOS SANTOS, morador desta urbe, conferiu importante apoio logístico aos demais denunciados, bem como cedeu o imóvel que alugava para ser o cativeiro em que as vítimas permaneceram. As diligências identificaram que o veículo Gol (NPQ-4495) utilizado na perpetração do delito era do denunciado HUDSON CONCEICAO NEVES, assim como o veículo Renalt Sandero (Placa OPU-0614) era do genitor do denunciado GABRIEL AGNELLO WALLAYER DOS SANTOS, pessoa essa que conferiu importante apoio na empreitada criminosa, realizando o transporte das vítimas sequestradas com aludido automóvel.

De igual modo, ao longo das investigações foram promovidas diligências que se mostraram exitosas com a realização de reconhecimento, além da implementação de medidas judiciais de busca e apreensão e quebra de sigilo, cujos resultados amealharam elementos da autoria delitiva imputada aos denunciados.

Assim agindo, os denunciados praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 159, § 1º do Código Penal c.c artigo 1º, inciso IV da Lei n. 8.072/1990...”
(id. 74312046, p. 01/07).

RECURSO DE JHONATHA WILLIAM DUETI DOURADO.

Da absolvição por insuficiência probatória.

A
materialidade
do delito de extorsão mediante sequestro restou demonstrada pelos elementos probatórios dos autos, em especial pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, relatório de investigação e depoimentos das testemunhas e vítimas. Ainda, as provas dos autos demonstram que a prática delitiva ocorreu contra várias vítimas, dentre elas 02 (duas) com idade inferior a 18 (dezoito) ano.

No tocante a
autoria
emerge dos autos que, durante a fase inquisitorial, diante da notícia do delito de extorsão mediante sequestro ocorrido em desfavor do Gerente do banco Bradesco da cidade de Rondonópolis, sua família e seu vizinho, a autoridade policial promoveu diversas diligências para elucidar o casoe, conforme declarações prestadas pelos Investigadores de Polícia, a equipe logrou êxito em verificar nas imagens das câmeras de segurança do Banco Itaú um veículo Gol G5, branco, modelo Rallye, encostando do lado esquerdo da pista da Avenida Bandeirantes (local em que a vítima entregou o malote de dinheiro), onde o motorista sai do carro e retorna com um saco preto, que de acordo com a vítima estaria o dinheiro retirado da agência.

Ainda, o depoimento da vítima Rafael Lucas Gomes Teixeira, vizinho do gerente do banco, o qual narrou a ação criminosa dos indivíduos e, através de reconhecimento fotográfico, reconheceu os apelantes Donizete Oliveira de Paula e Romário Alves Pinheiro. As vítimas Marcelo e Evelin, todavia, não reconheceram, naquele momento, qualquer dos apelantes através do procedimento de reconhecimento fotográfico.

Contudo, após vários dias de investigação, a equipe identificou um possível suspeito identificado por Alexandre da Silva Machado, o qual havia sido autuado pelo delito de receptação e, ao ser indagado acerca dos fatos em questão, negou referida pratica criminosa, mas informou à autoridade policial que o acusado Gabriel Agnelo o havia convidado para participar do crime, tendo este se dirigido até a casa dele, onde se encontravam várias pessoas planejando referido sequestro do gerente do Banco Bradesco. Consta que foram apresentadas a Alexandre fotografias dos suspeitos Donizete e Romário, o qual os reconheceu como sendo referidas pessoas que planejavam o crime. Além deles, através da ajuda de Alexandre, a equipe também conseguiu identificar os réus Guilherme, Jhonatha, Hudson e Gabriel.

Ao serem interrogados na etapa inquisitorial, os acusados Romário, Jhonatha e Guilherme negaram a participação na ação criminosa. Os acusados Donizete e Gabriel, por sua vez, exerceram seus direitos constitucionais de permanecerem em silêncio.

Por sua vez, o acusado Hudson confessou sua participação no delito. Ainda, narrou, de forma pormenorizada, o modo como perpetraram o crime, vindo a delatar a participação dos acusados Romário, Jhonatha, Donizete, Guilherme e Gabriel, vejamos:

“(...) QUE, aos 28/04/2018, um dia de sábado no período noturno, saíram de Cuiabá-MT, sentido a cidade de Rondon6polis—MT, na companhia de ROMARIO ALVES PINHEIRO, vulgo Romarinho, JHONATA WILLIAN DUETI, vulgo Playboy, em seu automóvel VW Gol G5 Rally, de cor branca e DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA e GUILHERME DOMINGOS FERRI, foram em um automóvel Renault Sandero; QUE, afirma que foi chamado de última hora pelo suspeito DONIZETE, sendo que possui conhecimento que o mesmo é esposo de uma policial militar da cidade de Cuiabá-MT, sendo que DONIZETE informou que seria um sequestro de um gerente de banco. (...) QUE, em Rondonópolis-MT foram recebidos por um “branquinho”, sendo este GABRIEL WALLAUER DOS SANTOS, sendo que a casa onde as vítimas foram mantidas, foi a residência de Gabriel. (...)”.
(fl. 179)

De igual modo, tem-se a testemunha Alexandre da Silva Machado que afirmou perante a autoridade policial que foi convidada a participar do crime pelo réu Gabriel, tendo reconhecido, através de fotografias, os acusados Donizete e Romário (Como sendo aqueles que arquitetaram o crime) e depois ajudou a Policia a identificar os demais autores Guilherme, Jhonatha e Hudson.

Ademais, as vítimas foram conduzidas até a cidade de Cuiabá para realização de reconhecimento pessoal dos suspeitos, ocasião em que a vítima Rafael Lucas Gomes Teixeira
apontou o apelante Jhonatha como sendo um dos autores do grave delito
e, conforme restou relatório policial, por meio da quebra de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos com os suspeitos, foi possível verificar que o apelante e o acusado Gabriel trocaram ligações telefônicas na época dos fatos.

Do mesmo modo, em Juízo, a vítima Rafael Lucas Gomes Teixeira (mídia) afirmou que inicialmente realizou o reconhecimento fotográfico dos acusados Donizete e Romário na Delegacia de Polícia e, posteriormente, em dois presídios da capital, procedeu ao reconhecimento desses dois agentes e de outros, dentre eles, o apelante Jhonatha, que era bastante calmo:

“Confirma que, na delegacia, fez o reconhecimento fotográfico dos réus DONIZETE e ROMARIO, confirmando serem as pessoas registradas as fls. 19 e 20 dos autos. O que era chamado de “Menor", soube que sequer prenderam e ele era de Brasília. O réu GUILHERME, cuja imagem consta as fl. 140 dos autos, não reconhece. O de fl. 156 é o “Playboy”. Mostrada a foto do réu JHONATAN acostada as fl. 128 afirma que recorda-se vagamente e ele também era bem calmo. Mostrada a foto de fl. 166 do réu HUDSON, a vítima afirma que não se recorda. Primeiro fez o reconhecimento de alguns deles por fotografia e depois na penitenciaria lá em Cuiabá”. (mídia)

É sabido que, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância probatória a demonstra e ao das circunstancias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, §2º, I E II DO CP] – CONDUTA DO AGENTE VOLTADA A SUBTRAÇÃO DE MOTOCICLETA E CAPACETE, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA – RECONHECIMENTO PELA VITIMA – PARTICULARIDADE FISICA DE UM DOS AGENTES E OUTRO QUE PORTAVA O CAPACETE DA VITIMA NO MOMENTO DA PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – VERSÃO ISOLADA NOS AUTO – TESTEMUNHA DE VISU E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – PROVAS COLIGIDAS – SUFICIÊNCIA – COTEJO HARMÔNICO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

A palavra da vítima e testemunha, quando firme e coerente, se reveste de relevante e precioso valor probatório, porque normalmente, tais delitos são praticados sem a presença de qualquer outro indivíduo ou sem a devida atenção de outra pessoa que pudesse identificar o agente delitivo.

In casu, as provas colhidas nos autos, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas.
(N.U 0014742-04.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO DOS APELANTES – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, em especial em razão da confissão extrajudicial de todos os réus, e confissão realizada na seara judicial de dois réus ouvidos em juízo, associada ao reconhecimento pela vítima na delegacia e em juízo.
(N.U 0010970-17.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Na espécie, após analisar minuciosamente os elementos de provas reunidos ao longo da instrução processual, concluo que, ao contrário do que defende o apelante, não há nenhum indício de que a vítima tenha criado falsas memórias, até mesmo porque o reconhecimento de pessoa foi realizado na fase policial e em juízo.

Outrossim, os depoimentos dos policiais em juízo, responsáveis pela investigação que levou a prisão dos acusados confirmam também a participação do apelante no crime.

O policial Neizimar Magalhães de Sousa relatou que o apelante Jhonatha, juntamente com o comparsa Romário foram os agentes que adentraram na residência das vítimas e foram por elas reconhecidos.

De igual teor foi o depoimento do investigador Marcelo Arend de Moura, o qual informa que participou das diligências que levaram as vítimas para Cuiabá a fim de fazer o reconhecimento dos acusados, sendo que a vítima reconheceu dois agentes, outras três.

Com relação à credibilidade do depoimento de policiais, importa ressaltar que os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos, haja vista que os investigadores de polícia agiram na defesa da comunidade, motivos pelos quais suas palavras são legítimas para contribuir com o convencimento do julgador, tal como de fato deve ser o trabalho da polícia investigativa.

Desse modo, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO.CONDENA.;ÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

(...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”.
(STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. (...) 5. Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar a condenação. (...)”.
(STJ, HC 254.373/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 26/02/2014).

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas aos autos.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

As negativas da autoria do ato criminoso, dissociadas de qualquer elemento probatório, não podem ser consideradas para fins de absolvição,
“máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pela palavra da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual
” (TJMT, Ap nº 65657/2018 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.10.2018).

Dessa forma, o pedido de absolvição por ausência de provas não merece provimento, porquanto a condenação está sustentada em rico conjunto fático-probatório colacionado aos autos, haja vista que a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente evidenciadas durante a instrução processual, sem margem de dúvida capaz de ilidir a pretensão punitiva.

Do regime inicial de cumprimento da pena

O apelante Jhonatha, ainda, objetiva a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para semiaberto. Contudo, não lhe assiste razão, ante a quantidade de pena fixado pelo magistrado.

Ao estabelecer o regime de cumprimento de pena o magistrado consignou que:

“Assim sendo, fixo a pena definitiva em
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
....

3.2. Do regime.

Conforme dispõe o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal e por se tratar de crime hediondo, o regime inicial de cumprimento da pena dos acusados será o
fechado
...”

Portanto, descabe cogitar em fixação de regime prisional diverso ao apelante em comento, em virtude do
quantum
da pena estipulada (24 anos de reclusão), a qual se mostra compatível apenas com o regime fechado, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal, bem como às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Pelo exposto, desprovejo ao recurso de apelação criminal interposto por
Jhonatha William Dourado.

RECURSO DE GABRIEL AGNELLO WALLAUER DOS SANTOS

Da preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico.

Inicialmente, defesa busca a nulidade dos reconhecimentos realizados pela vítima Evelin Suelen Moraes Vieira realizados no Juízo deprecado de Paranatinga/MT, eis que não foram observadas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal.

Contudo sem razão.

Emerge dos autos que conforme relatado pelas próprias vítimas em Juízo, na ocasião do reconhecimento, ficaram numa sala, onde lhes foram apresentadas umas 05 (cinco) pessoas, dentre elas a pessoa de Gabriel, que foi reconhecida pela vítima Evelin.

Além disso, dispensadas maiores digressões a respeito, o reconhecimento pessoal do réu, realizado sem a literalidade do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, e deve ser realizada quando possível,
in verbis
:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;(...)”

Na verdade, o importante é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor do delito imputado. Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 837.171/MA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 20/4/2016), como ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1.623.978/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 28/09/2020).

“Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.”
(AgRg no HC nº 647.933/SC - Relator: Olindo Menezes (Des. convocado do TRF 1ª Região) - 18.6.2021)

Nesse mesmo sentido, o aresto:

“PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TRÊS ACUSADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO. MERA FORMALIDADE. (...) A ausência das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não exclui o valor probatório do reconhecimento a ser cotejado com as demais provas dos autos. (...) Apelações da Defesa e do Ministério Público desprovidas.
(Acórdão n. 1154558, 20171210043238APR, Relator: GEORGE LOPES, Relator Designado: MARIO MACHADO, Revisor: MARIO MACHADO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/02/2019, publicado no DJE: 11/03/2019. Pág.: 113/149)

Registre-se que os reconhecimentos extrajudiciais supracitados [fotográfico e pessoal] foram confirmados em Juízo.

Ademais, o enunciado orientativo n. 29 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consta seguinte redação:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova. ”

Sendo assim, não se verifica nulidade apta a desconstituir a prova.

Dessa forma, a ausência das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento feito pelas vítimas na delegacia de polícia se o ato foi ratificado em juízo, e há outros elementos de provas que o apontem como o autor do crime.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

Da absolvição por insuficiência probatória e participação de menor importância.

No mérito o apelante objetiva a sua absolvição por inexistência de provas da sua participação na ação delitiva ou, em sendo mantida a condenação, seja reconhecida a participação de menor importância.

Para evitar repetições desnecessárias, utilizo da fundamentação anteriormente lançada, acrescidas do reconhecimento do apelante realizado pela vítima Evelin Suelen Moraes Vieira Guimaraes quando inquirida em Juízo afirmou os reconhecimentos pessoais realizados na cidade de Cuiabá e em Rondonópolis, esclarecendo que não teve nenhuma dúvida em apontar tais pessoas como os autores.

Segundo a ofendida, os três indivíduos que reconheceu na penitenciaria central da capital são os dois que primeiro entraram na sua casa e estavam de Cara limpa, enquanto o terceiro era o motorista do veículo que a levou para o cativeiro. Já a pessoa que reconheceu em Rondonópolis, era o que estava na sua casa com um pano no rosto, mas que, por um descuido, em um dado momento, entrou na residência com o rosto descoberto.

Nesse sentido, a ofendida ratificou o reconhecimento pessoal dos acusados, dentre eles o apelante Gabriel, repetindo, inclusive, em Juízo, o reconhecimento desse último.

A vítima Marcelo Soares Guimaraes não reconheceu o recorrente, compareceu na Delegacia de Roubos e Furtos e declarou que se recorda de Gabriel como técnico de informática da empresa Scopus, responsável pela prestação de serviço de manutenção nas maquinas de autoatendimento do Banco Bradesco e, na época tinha acesso aos caixas eletrônicos e conhecia a rotina do banco, sabendo, inclusive, o lugar que ficava o cofre.

Ainda em Juízo, foi ouvida a testemunha Rildo Nunes dos Santos, a qual informou que alugou uma casa para o apelante Gabriel Agnello pelo período de 01 ano - 01/02/2017a 01/02/2018. Quando encerrou o contrato conversou com o Gabriel ele disse que iria continuar na casa e, com isso, combinaram de fazer outro contrato, mas a acabaram não confeccionando e depois de três meses ele desocupou a casa, em maio de 2018. Afirmou que na época efetuou o reconhecimento fotográfico de Gabriel e o reconheceu como sendo a pessoa para quem alugou a casa.

Igualmente, os depoimentos prestados pelos policiais civis em Juízo corroboraram na comprovação da autoria por parte do apelante.

Nesse sentido, os investigadores Patric Oliveira dos Santos, Neizimar Magalhaes de Sousa e Marcelo Arend de Moura, relataram que conseguiram descobrir o envolvimento do apelante Gabriel, pois o já havia prestado serviço no banco e possivelmente teria arquitetado o crime, pois tinha acessado a rotina da instituição bancaria, bem como foi o responsável por emprestar a casa para ser usada como cativeiro, imóvel esse que foi reconhecido pelas vítimas Evelin e Rafael.

Desta forma, observa-se que o apelante agiu de maneira direta e eficaz para a consumação do crime patrimonial juntamente com os demais denunciados, sendo certo que houve divisão de tarefas durante a pratica ilícita, ressaltando-se que ele agiu em cooperação de condutas e unidade de desígnios com seus comparsas.

Deste modo, não há que se falar em participação de menor importância, pois como sabido o Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, no entanto, a diferenciação entre coautor e partícipe, na parte final do art. 29 e em seus parágrafos.

Para diferenciação entre o coautor e partícipe, a doutrina atual avalia o domínio do fato que cada agente possui para o cometimento do delito.

Sobre o tema, Rogério Greco assevera que “co-autores serão aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão co-autores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo". Já partícipes, segundo o mencionado doutrinador seriam aqueles que "embora não desenvolvendo atividades principais, exercem papéis secundários, mas que influenciam na prática da infração penal”.

Nesse mesmo sentido, trago a seguinte jurisprudência:

"[...] na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...]"
(AgRg no AREsp 1394712/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Na espécie, conforme elucidado pela vítima Evelin e Rafael, o apelante foi responsável pela manutenção do cativeiro daquelas, inclusive conduzindo as mesmas de suas residências até a sua moradia, onde permaneceram até o pagamento do resgate.

Nesse cenário, observa-se, pois, a ocorrência da coautoria em relação ao apelante, porquanto cada agente desempenhou papel determinante para o sucesso da empreitada criminosa.

Assim, verifica-se que a ação delitiva se deu de forma organizada, com divisão de tarefas, tendo todos os apelantes conduta relevante para a conclusão dos atos executórios do delito.

Neste sentido:

“Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância.”
(STJ, AgRg no AREsp 163.794/MS).

Inviável, portanto, reconhecer a incidência da causa de diminuição inscrita no artigo 29, § 1º, do Código Penal.

Do concurso formal de crime

Subsidiariamente, pugnou o apelante pelo afastamento do concurso formal de crimes e reconhecimento de crime único. Contudo, melhor sorte não assiste ao recorrente.

No presente caso, o crime foi executado numa única ação, mas atingiu vítimas distintas (Rafael, Marcelo, Evelin e duas crianças), além do Banco Bradesco, que teve todo o prejuízo financeiro, incidindo, portanto, a regra do concurso formal de crimes tal como previsto no artigo 70 do Código Penal.

Neste sentido são as lições de Rogerio Sanches Cunha, são vítimas do crime de extorsão mediante sequestro “aquele que suporta diretamente a violência ou grave ameaça, e que pode ser, eventualmente, pessoa diversa do titular do bem atacado. Aliás, não sem razão, é reconhecida a possibilidade de a pessoa jurídica figurar como vítima patrimonial do delito (RJDTA Crim 27/93). ”

Sobre o tema, colaciono a seguir precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DUAS VÍTIMAS PERTENCENTES À MESMA FAMÍLIA. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.

2. Para alterar a conclusão das instâncias de origem, no sentido de que foram atingidos dois patrimônios distintos, seria necessário reavaliar todo o conjunto fático-probatório existente nos autos, procedimento inviável em sede de habeas corpus, tendo em vista que a ação mandamental pressupõe a existência de ilegalidade patente, demonstrável de plano.

3. Agravo não provido”
(STJ – AgRg no HC n. 520.815/MS, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 19.12.2019).

Ainda, nesta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA – RÉU QUE AFIRMA TRATAR-SE DE MERO SIMULACRO – INSTRUMENTO BÉLICO NÃO APREENDIDO E PERICIADO – PRESCINDIBILIDADE – DEFESA QUE NÃO COMPROVOU O ALEGADO (CPP, ART. 156) – POSTULADO O DECOTE DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘H’ (CONTRA CRIANÇA) – INVIABILIDADE – INFANTE QUE TEVE O PATRIMÔNIO E A SUA LIBERDADE INDIVIDUAL TOLHIDOS PELA AÇÃO DELITIVA – AGRAVANTE MANTIDA – REQUERIDA A EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DELITIVA QUE ATINGIU PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DISTINTAS – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA DO AGENTE QUANTO À DIVERSIDADE DE PESSOAS PREJUDICADAS PELA AÇÃO – CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA – ALEGADA A VALORAÇÃO EQUIVOCADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – OCORRÊNCIA – AFASTADA A SUA PONDERAÇÃO NEGATIVA – PENA-BASE READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A caracterização da causa especial de aumento descrita no art. 157, § 2º, inciso I, e no art. 158, § 1º, ambos do Código Penal, prescinde da apreensão e realização de perícia na arma empregada na prática do crime, se outros meios de provas são capazes de demonstrar a sua utilização.

Evidenciado nos autos que uma criança teve o patrimônio e a sua liberdade individual atingidos pela ação delitiva, deve ser mantida a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal.

Se mediante uma só ação o agente atingiu o patrimônio de vítimas distintas, o que era do seu conhecimento, sobretudo diante do cunho pessoal dos objetos subtraídos, está configurado o concurso formal de crimes (CP, art. 70, caput).

A valoração negativa das circunstâncias judiciais demanda fundamentação idônea para a exasperação da sanção basilar, de modo que deve ser afastada aquela cuja justificativa é insubsistente.
(N.U 0012851-66.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020).

Desse modo, entendo que ficou satisfatoriamente comprovado que em uma única ação o acusado atingiu o patrimônio de vítimas diferentes, praticando, portanto, delitos distintos, em concurso formal, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Da dosimetria de pena

Por fim o apelante objetiva a readequação da pena base para o mínimo legal, ao fundamento de que o magistrado não ponderou adequadamente as circunstâncias judiciais, fixando a pena base de forma exacerbada desproporcional ao caso concreto.

A pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“3.1.6. Dosimetria da pena de Gabriel Agnello Wallauer dos Santos

A
culpabilidade
foge à normalidade, posto ser indiscutível que houve a premeditação, segundo depoimentos testemunhais, as quais foram uníssonas em afirmar que os réus teriam previamente planejado a prática delitiva há algum tempo, vindo a executarem o delito no dia 02/05/2018, motivo pelo qual majoro a pena em
01 (um) ano
. Deixo de manifestar quanto aos
antecedentes criminais
para não implicar em bis in idem com a reincidência. Em relação aos elementos de
conduta social
e
personalidade
, inexistem dados desabonadores. Às
circunstâncias do crime
fogem diametralmente a regularidade, vez que este magistrado não pode se esquecer da forma em que foi realizada a abordagem das vítimas, ou seja, em suas residências, valendo-se da surpresa, invadiram o lar de uma família (lugar em que nos sentimos protegidos), já tarde da noite, no momento em que a vítima Evelin se encontrava no banho, tendo sido todos obrigados a passar a noite encarcerados, sob a mira de pistolas e, posteriormente, Rafael, Evelin e seus filhos tiveram que se deslocar para o cativeiro, onde lá permaneceram até o amanhecer e entrega do dinheiro pela vítima Marcelo, o que causou excepcional terror psicológico. Assim, aumento a pena aplicada em
01 (um) ano
. Os
motivos
são comuns ao tipo, o ganho fácil de dinheiro. O crime deixou
consequências
, pois a vítima Marcelo (Gerente do Banco) teve que realizar tratamento com psicólogo e psiquiatra, ficou afastado do trabalho por sessenta dias em virtude das sequelas psicológicas deixadas pelo crime e, após o retorno e período de estabilidade, ainda foi demitido do Banco onde trabalhava, o que lhe causou também enorme prejuízo financeiro para sua família. Além disso, restou evidente que a prática criminosa deixou sequelas profundas na esposa de Marcelo, que inclusive chorou muito em audiência instrutória, além dos traumas que ficaram na mente do filho mais velho do casal, ainda em formação, que para sempre se lembrarão da tortura psicológica a que foram submetidos. Outrossim, a quantia extorquida não foi recuperada. Assim, agravo a pena em
02 (dois) anos
. As vítimas não contribuíram para a conduta criminosa.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos de reclusão
...”

Para o delito previsto no artigo 159, § 1º do Código penal, tem-se estabelecida a pena mínima de 12 (doze) anos e máxima de 20 (vinte) anos. Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base 04 (quatro) anos acima no mínimo legal, diante de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime)

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

A culpabilidade, anoto por derradeiro, neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

Desta forma, entendo que a circunstância judicial da culpabilidade foi fundamentada de forma idônea, eis que houve a premeditação, prévio planejamento para a prática delitiva, que foge da ordinariedade.

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, as circunstâncias do delito merecem prevalecer, pois a abordagem das vítimas em suas residências, valendo-se da surpresa (lugar em que nos sentimos protegidos), tarde da noite, no momento em que a vítima Evelin se encontrava no banho, tendo sido todos obrigados a passar a noite encarcerados, sob a mira de pistolas e, posteriormente, Rafael, Evelin e seus filhos tiveram que se deslocar para o cativeiro, onde lá permaneceram até o amanhecer e entrega do dinheiro pela vítima Marcelo, o que causou excepcional terror psicológico.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, pois a vítima Marcelo (Gerente do Banco) teve que realizar tratamento com psicólogo e psiquiatra, ficou afastado do trabalho por sessenta dias em virtude das sequelas psicológicas deixadas pelo crime e, após o retorno e período de estabilidade, ainda foi demitido do Banco onde trabalhava, o que lhe causou também enorme prejuízo financeiro para sua família. Além disso, restou evidente que a prática criminosa deixou sequelas profundas na esposa de Marcelo, que inclusive chorou muito em audiência instrutória, além dos traumas que ficaram na mente do filho mais velho do casal, ainda em formação, que para sempre se lembrarão da tortura psicológica a que foram submetidos.

Desta forma, não prevalece o pleito defensivo de redução da pena-base do apelante, porquanto idônea a fundamentação utilizada para o desfavorecimento das circunstâncias judiciais e o incremento sob a pena-base.

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. (...)”.
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

“(...) Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. (...)”.
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No presente caso, as vetoriais negativadas acrescentaram 04 (quatro) anos à pena, não superando a fração recomendada para cada vetorial negativa.

Verifica-se da decisão proferida no Habeas Corpus n.º 532.705/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 18/02/2020, que não há um critério absoluto para calcular a fração de aumento da pena-base em razão da presença de circunstância judicial desabonadora.

Por ordinário, adota-se a fração de um sexto para cada circunstância judicial desfavorável, embora tal procedimento não se converta em dever ao magistrado ou em direito do condenado, sendo, outrossim, tão somente uma baliza para guiar o juiz, nos limites do exercício da discricionariedade motivada.

Acerca do tema tem-se o Enunciado nº. 39 do TJMT:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Frise-se que, o órgão judicial é detentor de plena discricionariedade motivada para determiná-la no quantum que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto.

Dessa forma,
mantenho a pena-base
no patamar fixado na sentença condenatória, tendo em vista que o referido acréscimo foi devidamente justificado.

Pelo exposto, desprovejo ao recurso de apelação criminal interposto por
Gabriel Agnello Wallauer dos Santos.

DO RECURSO DE ROMÁRIO ALVES PINHEIRO

Da preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e mídia de fl. 97 dos autos originais.

O apelante objetiva a nulidade dos reconhecimentos promovidos pelas vítimas por violação as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal e declaração da ilicitude do depoimento prestado por Alexandre no CD acostado na fl. 97.

Contudo sem razão.

Para evitar repetições desnecessárias, utilizo da fundamentação anteriormente lançada quando da análise do recurso de Gabriel no tocante a pretensão de nulidade dos reconhecimentos, eis que os reconhecimentos extrajudiciais supracitados [fotográfico e pessoal] foram confirmados em Juízo.

Sendo assim, não se verifica nulidade apta a desconstituir a prova.

Dessa forma, a ausência das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento feito pelas vítimas na delegacia de polícia se o ato foi ratificado em juízo, e há outros elementos de provas que o apontem como o autor do crime.

Igualmente, não deve prosperar a alegação de ilicitude do depoimento prestado pela testemunha Alexandre (CD fl. 97), sob a justificativa de violação do artigo 5°, inciso LIV da Constituição Federal e artigo 3º da Lei n° 12.850/2013, eis que inexistem irregularidades e ilegalidades no seu depoimento prestado como testemunha perante a autoridade policial, pois não havia praticado o crime, mas apenas noticiou o conhecimento que tinha acerca do fato delituoso praticado pelo recorrente e demais acusados, revelando-se, assim, impertinente e desarrazoado o argumento de que tais declarações deveriam ter sido realizadas por meio de colaboração premiada.

As declarações prestadas pela mencionada testemunha, devidamente corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais, oportunizou o aprofundamento das investigações e colheita das demais provas que demonstraram a autoria delitiva do recorrente e demais comparsas, tanto na fase investigativa quanto judicial, conforme foi devidamente explanado na sentença.

Desse modo, não merecem acolhimento as preliminares suscitadas, eis que inexiste quaisquer nulidades ou ilegalidade na colheita das provas.

Da absolvição por insuficiência probatória.

O apelante objetiva a sua absolvição por inexistência de provas da sua participação na ação delitiva.

Para evitar repetições desnecessárias, utilizo da fundamentação anteriormente lançada, acrescidas de que em juízo das vítimas Rafael, Marcelo e Evelin, que foram unânimes e categóricas em ratificarem os depoimentos e reconhecimentos realizados na fase policial, onde reconheceram o apelante Romário como sendo um dos autores do delito.

A vítima Rafael Lucas Gomes Teixeira confirmou o primeiro reconhecimento fotográfico do recorrente Romário na Delegacia de Polícia, bem como, posteriormente, em 02 (dois) presídios na cidade de Cuiabá, como sendo um dos agentes que o abordou em sua residência.

“Confirma que, na delegacia, fez o reconhecimento fotográfico dos réus DONIZETE e ROMARIO, confirmando serem as pessoas registradas as fls. 19 e 20 dos autos.”
.

Igualmente, a vítima Marcelo, confirmou o reconhecimento realizado na fase investigativa, onde apontou o apelante Romário como sendo uma das pessoas que entrou em sua casa de cara limpa e abordou sua família:

“Confirma que reconheceu pessoalmente os dois que o abordaram primeiro, ou seja, os réus HUDSON e ROMARIO”.

Por fim, a vítima Evelin Suelen Moraes Viera Guimarães também confirmou os reconhecimentos realizados nesta cidade e em Cuiabá, onde reconheceu, além dos comparsas Hudson, Donizete e Gabriel, o apelante Romário, como sendo um dos agentes que entrou em sua residência de cara limpa:

“Confirma que fez o reconhecimento de três pessoas na penitenciaria de Central de Cuiabá e um deles, que estava no Carumbé, não reconheceu. Esses que reconheceu lá eram os dois que estavam sem capuz e o motorista do carro. Também fez o reconhecimento de um deles na delegacia de polícia de Rondonópolis e esse foi o que entrou na casa sem o pano, possibilitando que visse o seu rosto. N50 teve dúvida nos reconhecimentos feitos”.

Igualmente, os investigadores Patric Oliveira dos Santos e Neizimar Magalhaes de Sousa narram em juízo que, iniciaram as investigações e ouviram a vítima Rafael, a qual relatou que, uns dias antes do crime, tinha ido uma pessoa em sua casa e perguntado sobre o seu vizinho, porém disse que nada sabia. Mostraram as fotos de alguns suspeitos para a vítima Rafael, que, de pronto, já reconheceu o apelante Romário corno sendo um dos acusados que havia entrado em sua residência.

Outrossim, o valor probatório que os depoimentos dos policiais envolvidos na investigação e prisão dos agentes possuem, situação já, inclusive, reconhecida por esse E. Tribunal de Justiça por meio do Enunciado n° 08 “0s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ainda, a autoria atribuída ao apelante Romário também restou comprava através do depoimento prestado por Alexandre da Silva Machado, vulgo “Zoio”, o qual, embora não tenha participado da ação criminosa, reconheceu seus participantes, dentre eles, o recorrente, o que também restou comprovado através da confissão do corréu Hudson, que narrou detalhes da empreitada e indicou a participação de cada um de seus comparsas, incluindo o apelante Romário.

Dessa forma, o pedido de absolvição por ausência de provas não merece provimento, porquanto a condenação está sustentada em rico conjunto fático-probatório colacionado aos autos, haja vista que a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente evidenciadas durante a instrução processual, sem margem de dúvida capaz de ilidir a pretensão punitiva.

Da dosimetria de pena e regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim o apelante objetiva a readequação da pena base para o mínimo legal, ao fundamento de que o magistrado não ponderou adequadamente as circunstâncias judiciais, fixando a pena base de forma exacerbada desproporcional ao caso concreto e, consequentemente a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

A pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“3.1.1. Dosimetria da pena de Romário Alves Pinheiro

A
culpabilidade
foge à normalidade, posto ser indiscutível que houve a premeditação, segundo depoimentos testemunhais, as quais foram uníssonas em afirmar que os réus teriam previamente planejado a prática delitiva há algum tempo, vindo a executarem o delito no dia 02/05/2018, motivo pelo qual majoro a pena em
01 (um) ano
. Deixo de manifestar quanto aos
antecedentes criminais
para não implicar em bis in idem com a reincidência. Em relação aos elementos de
conduta social
e
personalidade
, inexistem dados desabonadores. Às
circunstâncias do crime
fogem diametralmente a regularidade, vez que este magistrado não pode se esquecer da forma em que foi realizada a abordagem das vítimas, ou seja, em suas residências, valendo-se da surpresa, invadiram o lar de uma família (lugar em que nos sentimos protegidos), já tarde da noite, no momento em que a vítima Evelin se encontrava no banho, tendo sido todos obrigados a passar a noite encarcerados, sob a mira de pistolas e, posteriormente, Rafael, Evelin e seus filhos tiveram que se deslocar para o cativeiro, onde lá permaneceram até o amanhecer e entrega do dinheiro pela vítima Marcelo, o que causou excepcional terror psicológico. Assim, aumento a pena aplicada em
01 (um) ano
. Os
motivos
são comuns ao tipo, o ganho fácil de dinheiro. O crime deixou
consequências
, pois a vítima Marcelo (Gerente do Banco) teve que realizar tratamento com psicólogo e psiquiatra, ficou afastado do trabalho por sessenta dias em virtude das sequelas psicológicas deixadas pelo crime e, após o retorno e período de estabilidade, ainda foi demitido do Banco onde trabalhava, o que lhe causou também enorme prejuízo financeiro para sua família. Além disso, restou evidente que a prática criminosa deixou sequelas profundas na esposa de Marcelo, que inclusive chorou muito em audiência instrutória, além dos traumas que ficaram na mente do filho mais velho do casal, ainda em formação, que para sempre se lembrarão da tortura psicológica a que foram submetidos. Outrossim, a quantia extorquida não foi recuperada. Assim, agravo a pena em
02 (dois) anos
. As vítimas não contribuíram para a conduta criminosa.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Na segunda fase, é certa ainda a agravante da reincidência, posto que o réu possui condenação transitada em julgada em 05/06/2016, nos autos de Código 425332, em trâmite perante o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, razão pela qual majoro a pena em
01 (um) ano
. Por outro lado, não há atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase dosimétrica, considerando que, durante a ação, foram atacados os patrimônios de seis vítimas distintas, entendo que a aplicação do disposto no artigo 70 do Código Penal deve ser realizada à
fração de 1⁄2 (metade)
. Não há causas especiais de diminuição de pena a ser reconhecida.

Assim sendo, fixo
a pena definitiva em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

...

3.2. Do regime.

Conforme dispõe o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal e por se tratar de crime hediondo, o regime inicial de cumprimento da pena dos acusados será o
fechado
...”

Para evitar repetições desnecessárias, utilizo da fundamentação anteriormente lançada, destacando que para o delito previsto no artigo 159, § 1º do Código penal, tem-se estabelecida a pena mínima de 12 (doze) anos e máxima de 20 (vinte) anos. Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base 04 (quatro) anos acima no mínimo legal, diante de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime)

Como mencionado, entendo que a circunstância judicial da culpabilidade foi fundamentada de forma idônea, eis que houve a premeditação, prévio planejamento para a prática delitiva, que foge da ordinariedade.

Ainda, as circunstâncias do delito merecem prevalecer, pois a abordagem das vítimas em suas residências, valendo-se da surpresa (lugar em que nos sentimos protegidos), tarde da noite, no momento em que a vítima Evelin se encontrava no banho, tendo sido todos obrigados a passar a noite encarcerados, sob a mira de pistolas e, posteriormente, Rafael, Evelin e seus filhos tiveram que se deslocar para o cativeiro, onde lá permaneceram até o amanhecer e entrega do dinheiro pela vítima Marcelo, o que causou excepcional terror psicológico.

Além do que, a fundamentação utilizada pelo magistrado nas consequências do crime é idônea, pois a vítima Marcelo (Gerente do Banco) teve que realizar tratamento com psicólogo e psiquiatra, ficou afastado do trabalho por sessenta dias em virtude das sequelas psicológicas deixadas pelo crime e, após o retorno e período de estabilidade, ainda foi demitido do Banco onde trabalhava, o que lhe causou também enorme prejuízo financeiro para sua família. Além disso, restou evidente que a prática criminosa deixou sequelas profundas na esposa de Marcelo, que inclusive chorou muito em audiência instrutória, além dos traumas que ficaram na mente do filho mais velho do casal, ainda em formação, que para sempre se lembrarão da tortura psicológica a que foram submetidos.

Desta forma, não prevalece o pleito defensivo de redução da pena-base do apelante, porquanto idônea a fundamentação utilizada para o desfavorecimento das circunstâncias judiciais e o incremento sob a pena-base.

Por outro lado, as vetoriais negativadas acrescentaram 04 (quatro) anos à pena, não superando a fração de 1/6 (um sexto) recomendada para cada vetorial negativa.

Dessa forma,
mantenho a pena-base
no patamar fixado na sentença condenatória, tendo em vista que o referido acréscimo foi devidamente justificado.

Portanto, descabe cogitar em fixação de regime prisional diverso ao apelante em comento, em virtude do
quantum
da pena estipulada (24 anos de reclusão), a qual se mostra compatível apenas com o regime fechado, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal, bem como às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Pelo exposto, desprovejo ao recurso de apelação criminal interposto por
Romário Alves Pinheiro
.

DO RECURSO DE DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA

Da preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico.

O apelante objetiva a nulidade dos reconhecimentos promovidos pelas vítimas por violação as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal e declaração da ilicitude do depoimento prestado por Alexandre no CD acostado na fl. 97.

Contudo sem razão.

Para evitar repetições desnecessárias, utilizo da fundamentação anteriormente lançada quando da análise do recurso de Gabriel no tocante a pretensão de nulidade dos reconhecimentos, eis que os reconhecimentos extrajudiciais supracitados [fotográfico e pessoal] foram confirmados em Juízo.

Sendo assim, não se verifica nulidade apta a desconstituir a prova.

Dessa forma, a ausência das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento feito pelas vítimas na delegacia de polícia se o ato foi ratificado em juízo, e há outros elementos de provas que o apontem como o autor do crime.

Da preliminar de nulidade do interrogatório do réu Hudson Conceição Mendes

Noutro ponto, o apelante objetiva a nulidade do interrogatório extrajudicial de Hudson Conceição Mendes sob alegação que sua obtenção se deu por meio de coação.

Contudo, muito embora o coacusado Hudson Conceição Mendes tenha retratado sua confissão extrajudicial em juízo, alegando ter sido obrigado pelos policiais a falar tudo o que ali consta, inclusive os detalhes, os quais estavam escritos num papel que eles lhe deram para ler, sua justificativa é totalmente descabida e não há qualquer prova amparando tais alegações.

Outrossim, a confissão extrajudicial foi gravada em vídeo e, deste ato observa-se que o coacusado está bastante tranquilidade durante sua oitiva, não se notando qualquer coação ou mesmo um papel que o coacusado estivesse sendo obrigado a ler.

Ainda, não foi anexado qualquer laudo a demonstrar as supostas coações por parte dos agentes públicos, bem como não há explicação plausível para ter sido coagido a confessado, já que todos os demais acusados, também foram presos na mesma oportunidade. Além do que os policiais não adotaram a mesma postura com os demais coacusados, bem como não mencionaram a respeito dessa ocorrência em suas declarações.

Ademais, a retratação do coacusado em Juízo mostra-se frágil e descabida, eis que na sua confissão extrajudicial, relatou com muito detalhe e coerência, de forma tranquila, todo o percurso percorrido pelos agentes, discorrendo inclusive o local de onde veio cada um deles, contando que o indivíduo identificado por Djalma veio de Brasília/DF, de avião. Descreveu de forma detalhada até o modo como foi realizada a divisão do dinheiro e que recebeu a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ainda, afirmou que o apelante (Donizete) comprou o seu veículo com o dinheiro da pratica ilícita e, em juízo, admitiu que vendeu seu carro a apelante pouco tempo depois do crime.

Portanto, não havendo provas das alegadas coações, bem como qualquer plausibilidade das alegações, deixou de acata a mencionada nulidade arguida.

Da pretensão de oitiva do Diretor do PCE, Sr. Revétrio Francisco da Costa

Nas razões do recurso de apelação o apelante Donizete Oliveira de Paula pugnou pela oitiva da testemunha Revétrio Francisco da Costa, Diretor da Penitenciária Central do Estado, o qual teria, em tese, presenciado a realização dos atos de reconhecimento.

Contudo, melhor sorte não assiste à defesa.

Observa-se que já houve a finalização da instrução probatória. Igualmente, a mencionada testemunha não foi arrolada pela acusação ou pela defesa, bem como testemunha do juízo, restando preclusa tal diligência com a prolação de sentença condenatória em desfavor do apelante e seus comparsas.

Outrossim, o apelante foi reconhecido em juízo pelas vítimas, não havendo que se falar em indução na fase pré-processual.

Da absolvição por insuficiência probatória.

O apelante objetiva a sua absolvição por inexistência de provas da sua participação na ação delitiva.

Para evitar repetições desnecessárias, utilizo da fundamentação anteriormente lançada, acrescidas de que a autoria do apelante restou demonstrada através das declarações e reconhecimentos prestados pela vítima Rafael Lucas Gomes Teixeira, o qual, inicialmente, reconheceu por meio de fotografia o apelante como sendo um dos agentes criminosos que praticaram o delito, bem como, posteriormente, o reconheceu em dois presídios na cidade de Cuiabá.

Do mesmo modo, a vítima Evelin Suelen Moraes Vieira Guimarães, reconheceu o apelante na fase extrajudicial, bem como em juízo ratificou o reconhecimento realizado.

Ainda, os investigadores de polícia Patric Oliveira dos santos e Neizimar Magalhaes de Sousa em Juízo, os quais descreveram que iniciadas as investigações, ouviram primeiro a vítima Rafael, a qual, de pronto já reconheceu o apelante, conhecido corno “Playboy”, porque tem uma vida boa em Cuiabá.

Igualmente, o coacusado Hudson Conceição Mendes perante a autoridade policial confessou a prática delitiva, bem como a participação do apelante e, também através das declarações prestadas pela testemunha Alexandre, os quais apontaram o apelante Donizete como um dos que participantes do crime.

Não obstante a negativa do apelante, quando ouvido em juízo confirmou que esteve na cidade de Rondonópolis-MT no dia 03 de maio de 2018 para vender cosméticos, juntamente com o coacusado Guilherme, tendo hospedado no Regis Hotel, no entanto não trouxe nenhum documento que comprovasse o check-in e check-out ou álibis que comprovassem tais alegações, nem ao menos envidou esforços para comprovar que seu veículo possui características diversas daquele utilizado no crime.

Dessa forma, o pedido de absolvição por ausência de provas não merece provimento, porquanto a condenação está sustentada em rico conjunto fático-probatório colacionado aos autos, haja vista que a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente evidenciadas durante a instrução processual, sem margem de dúvida capaz de ilidir a pretensão punitiva.

Da dosimetria de pena e regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim o apelante objetiva a readequação da pena base para o mínimo legal, ao fundamento de que o magistrado não ponderou adequadamente as circunstâncias judiciais, fixando a pena base de forma exacerbada desproporcional ao caso concreto.

A pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“
3.1.4. Dosimetria da pena de Donizete Oliveira de Paula

A
culpabilidade
foge à normalidade, posto ser indiscutível que houve a premeditação, segundo depoimentos testemunhais, as quais foram uníssonas em afirmar que os réus teriam previamente planejado a prática delitiva há algum tempo, vindo a executarem o delito no dia 02/05/2018, motivo pelo qual majoro a pena em
01 (um) ano
. Entendo que os
antecedentes criminais
não podem ser considerados no momento de dosar a pena e assim o faço como forma de respeitar o princípio constitucional da presunção de inocência. Em relação aos elementos de
conduta social
e
personalidade
, inexistem dados desabonadores. Às
circunstâncias do crime
fogem diametralmente a regularidade, vez que este magistrado não pode se esquecer da forma em que foi realizada a abordagem das vítimas, ou seja, em suas residências, valendo-se da surpresa, invadiram o lar de uma família (lugar em que nos sentimos protegidos) já tarde da noite, no momento em que a vítima Evelin se encontrava no banho, tendo sido todos obrigados a passar a noite encarcerados, sob a mira de pistolas e, posteriormente, Rafael, Evelin e seus filhos tiveram que se deslocar para o cativeiro, onde lá permaneceram até o amanhecer e entrega do dinheiro pela vítima Marcelo, o que causou excepcional terror psicológico. Assim, aumento a pena aplicada em
01 (um) ano
. Os
motivos
são comuns ao tipo, o ganho fácil de dinheiro. O crime deixou
consequências
, pois a vítima Marcelo (Gerente do Banco) teve que realizar tratamento com psicólogo e psiquiatra, ficou afastado do trabalho por sessenta dias em virtude das sequelas psicológicas deixadas pelo crime e, após o retorno e período de estabilidade, ainda foi demitido do Banco onde trabalhava, o que lhe causou também enorme prejuízo financeiro para sua família. Além disso, restou evidente que a prática criminosa deixou sequelas profundas na esposa de Marcelo, que inclusive chorou muito em audiência instrutória, além dos traumas que ficaram na mente do filho mais velho do casal, ainda em formação, que para sempre se lembrarão da tortura psicológica a que foram submetidos. Outrossim, a quantia extorquida não foi recuperada. Assim, agravo a pena em
02 (dois) anos
. As vítimas não contribuíram para a conduta criminosa.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos de reclusão
...”

Para evitar repetições desnecessárias, utilizo da fundamentação anteriormente lançada, destacando que para o delito previsto no artigo 159, § 1º do Código penal, tem-se estabelecida a pena mínima de 12 (doze) anos e máxima de 20 (vinte) anos. Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base 04 (quatro) anos acima no mínimo legal, diante de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime)

Como mencionado, entendo que a circunstância judicial da culpabilidade foi fundamentada de forma idônea, eis que houve a premeditação, prévio planejamento para a prática delitiva, que foge da ordinariedade.

Ainda, as circunstâncias do delito merecem prevalecer, pois a abordagem das vítimas em suas residências, valendo-se da surpresa (lugar em que nos sentimos protegidos), tarde da noite, no momento em que a vítima Evelin se encontrava no banho, tendo sido todos obrigados a passar a noite encarcerados, sob a mira de pistolas e, posteriormente, Rafael, Evelin e seus filhos tiveram que se deslocar para o cativeiro, onde lá permaneceram até o amanhecer e entrega do dinheiro pela vítima Marcelo, o que causou excepcional terror psicológico.

Além do que, a fundamentação utilizada pelo magistrado nas consequências do crime é idônea, pois a vítima Marcelo (Gerente do Banco) teve que realizar tratamento com psicólogo e psiquiatra, ficou afastado do trabalho por sessenta dias em virtude das sequelas psicológicas deixadas pelo crime e, após o retorno e período de estabilidade, ainda foi demitido do Banco onde trabalhava, o que lhe causou também enorme prejuízo financeiro para sua família. Além disso, restou evidente que a prática criminosa deixou sequelas profundas na esposa de Marcelo, que inclusive chorou muito em audiência instrutória, além dos traumas que ficaram na mente do filho mais velho do casal, ainda em formação, que para sempre se lembrarão da tortura psicológica a que foram submetidos.

Desta forma, não prevalece o pleito defensivo de redução da pena-base do apelante, porquanto idônea a fundamentação utilizada para o desfavorecimento das circunstâncias judiciais e o incremento sob a pena-base.

Por outro lado, as vetoriais negativadas acrescentaram 04 (quatro) anos à pena, não superando a fração de 1/6 (um sexto) recomendada para cada vetorial negativa.

Dessa forma,
mantenho a pena-base
no patamar fixado na sentença condenatória, tendo em vista que o referido acréscimo foi devidamente justificado.

Do concurso formal de crime

Subsidiariamente, pugnou o apelante pelo afastamento do concurso formal de crimes e reconhecimento de crime único, sob o argumento de que toda ação fora dirigida exclusivamente para atingir de uma única vítima, qual seja, o patrimônio do Banco Bradesco, não havendo nenhuma outra vítima com prejuízo ou valores subtraídos. Contudo, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Para evitar repetições desnecessárias, utilizo da fundamentação anteriormente lançada.
In casu
, o crime foi executado numa única ação, mas atingiu vítimas distintas (Rafael, Marcelo, Evelin e duas crianças), além do Banco Bradesco, que teve todo o prejuízo financeiro, incidindo, portanto, a regra do concurso formal de crimes tal como previsto no artigo 70 do Código Penal.

Neste sentido são as lições de Rogerio Sanches Cunha, são vítimas do crime de extorsão mediante sequestro
“aquele que suporta diretamente a violência ou grave ameaça, e que pode ser, eventualmente, pessoa diversa do titular do bem atacado. Aliás, não sem razão, é reconhecida a possibilidade de a pessoa jurídica figurar como vítima patrimonial do delito (RJDTA Crim 27/93). ”

Desse modo, entendo que ficou satisfatoriamente comprovado que em uma única ação o apelante e seus comparsas, mediante única ação, mantiveram várias vítimas com a liberdade cerceada, por um longo período, além de terem subtraído alto valor da instituição bancária Banco Bradesco, praticando, portanto, delitos distintos, em concurso formal, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ademais, correta a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) pena, eis que foram atingidas 06 (seis) vítimas distintas.

Pelo exposto, desprovejo ao recurso de apelação criminal interposto por
Donizete Oliveira de Paula
.

DO RECURSO DE GUILHERME DOMINGOS FERRI

Da absolvição por insuficiência probatória e participação de menor importância.

O apelante objetiva a sua absolvição por inexistência de provas da sua participação na ação delitiva ou essas provas são insuficientes para comprovar sua autoria, eis que não foi reconhecido pelas vítimas ou testemunhas, tampouco era conhecido dos demais coacusados, com exceção de Donizete.

Aduz, ainda, que a polícia não conseguiu descobrir a placa do veículo Sandero, que supostamente teria sido usado no crime, de modo que, sem essa individualização, não há como afirmar que foi o seu veículo utilizado na prática delitiva.

Para evitar repetições desnecessárias, utilizo da fundamentação anteriormente lançada, acrescidas que a vítima Rafael Lucas Gomes Teixeira reconheceu por meio de fotografias os corréus Donizete Oliveira de Paula e Romário Alves Pinheiro como sendo 02 (dois) dos agentes criminosos. Ainda, com a prisão de Alexandre da Silva Machado, vulgo “Zoio”, por outro delito, a polícia também chegou ao coacusado Gabriel Agnelo Wallaneur, o qual, segundo Alexandre, havia lhe convidado para participar do crime ora apurado, mas acabou recusando. Alexandre informou que foi até uma residência na Vila Planalto, onde estavam Gabriel e outras pessoas planejando o sequestro, tendo percebido que a maioria delas teria vindo de Cuiabá e que os veículos usados por eles (um gol G5 Power e um Sandero prata) estavam registrados em seus nomes, pois, quando chegaram nesta cidade, trocaram as placas a fim de impedir a identificação. Alexandre afirmou não saber o nome de todos os envolvidos, mas aponta, além do acusado Gabriel, os coacusados Donizete, vulgo “Doni” e Jhonatha, vulgo “playboy” como integrantes do grupo, tendo ainda, segundo os investigadores, auxiliado a polícia na identificação dos demais, quais sejam, o apelante (Guilherme Domingos Ferri) e os coacusados Romário Alves Pinheiro e Hudson Conceição Mendes.

Ademais, nas diligências a polícia logrou identificar que um Gol G5 Power, de cor branca, placa NPQ-4495, estava registrado em nome do coacusado HUDSON e foi o mesmo veículo, captado pelas imagens das câmeras de segurança do Banco Itaú, que deu apoio na coleta do dinheiro, tendo sido visto próximo ao Supermercado Atacadão no mesmo horário em que a vítima Marcelo parou para fazer a entrega do dinheiro.

Igualmente, o veículo Sandero, cor prata, placa OPU-0614, que está registrado em nome de Miguel Ferri, pai do apelante (Guilherme Domingos Ferri), foi o veículo usado pelos agentes para levar as vítimas até o cativeiro, conforme informado pela ofendida Evelin, sendo flagrado pelas imagens das câmeras de segurança de uma empresa localizada próxima a casa das vítimas.

Do mesmo modo, a residência na Vila Planalto indicada por Alexandre foi reconhecida pela vítima Evelin Como sendo o local usado pelos criminosos como cativeiro, confirmando-se com o respectivo proprietário do imóvel que o acusado Gabriel era o locatário, conforme cópia do contrato.

Ainda, se apurou, de acordo com imagens fornecidas pela empresa Rota Oeste, que os veículos acima mencionados foram vistos, nos dias 28 de abril de 2018 e 04 de maio de 2018, passando pelo pedágio existente na rodovia que liga Cuiabá e Rondonópolis.

Portanto, ao contrário do alegado pelo apelante, o veículo do apelante foi devidamente identificado, eis que, além de ter sido mencionado pela vítima e pela testemunha Alexandre, foi captado pelas imagens das câmeras de segurança de uma empresa vizinha da residência da vítima e também pela empresa Rota Oeste, não deixando nenhuma dúvida de que o apelante estava na cidade de Rondonópolis com seu veículo quando o crime ocorreu, participando ativamente do delito.

Não se pode perder de vista que o coacusado Hudson confessou seu envolvimento, perante a autoridade policial, e, narrado com detalhes toda a fase de preparação e execução do crime, também indicou a participação de todos os outros cinco acusados, entre eles o apelante, além de uma pessoa conhecida como DJALMA, que teria vindo de Brasília. Vejamos:

“(...) QUE, aos 28/04/2018, um dia de sábado no período noturno, saíram de Cuiabá-MT, sentido a cidade de Rondon6polis—MT, na companhia de ROMARIO ALVES PINHEIRO, vulgo Romarinho, JHONATA WILLIAN DUETI, vulgo Playboy, em seu automóvel VW Gol G5 Rally, de cor branca e DONIZETE OLIVEIRA DE PAULA e GUILHERME DOMINGOS FERRI, foram em um automóvel Renault Sandero; QUE, afirma que foi chamado de última hora pelo suspeito DONIZETE, sendo que possui conhecimento que o mesmo é esposo de uma policial militar da cidade de Cuiabá-MT, sendo que DONIZETE informou que seria um sequestro de um gerente de banco. (...) QUE, em Rondonópolis-MT foram recebidos por um “branquinho”, sendo este GABRIEL WALLAUER DOS SANTOS, sendo que a casa onde as vítimas foram mantidas, foi a residência de Gabriel. (...)”.
(fl. 179)

Assim, ao analisar a confissão extrajudicial do coacusado Hudson com o caderno probatório, emerge que a versão que melhor se amolda á realidade dos fatos, foi utilizada para o édito condenatório, eis que a negativa do apelante restou isolada nos autos.

Nada obstante a afirmação de que, de todos os coacusados, só conhece Donizete, bem como que esteve com o mesmo na cidade de Rondonópolis data do crime. Asseverando que chegaram no dia 03 de maio de 2018, por volta das 18:00 e retornaram em 04 de maio de 2018, pois eram sócios na venda de cosméticos, tendo vindo para esta cidade oferecer tais produtos em alguns salões de beleza.

Entretanto, nenhum documento ou testemunha foram apresentados pelo apelante no sentido de comprovar tal alegação, eis que, além de não juntar comprovante do hotel em que alega ter ficado, também nenhum cliente foi arrolado como testemunha. Além disso, o veículo Renault Sandero, placa OPU-0614, pertencente ao pai do apelante e por ele utilizado, estava em Rondonópolis no dia 24 de abril de 2018, onde foi autuado por excesso de velocidade.

Portanto, além de frágil e desamparada de qualquer elemento de prova, a negativa de autoria apresentada pelo apelante foi refutada pelo conjunto probatório, os quais demonstram que ele chegou nesta cidade alguns dias antes do cometimento do delito.

Ainda, se não bastasse, constam dos autos as seguras declarações e reconhecimentos realizados pelas vítimas, as quais apontaram os coacusados Donizete, Romario, Hudson, Jhonata e Gabriel como autores do delito. De fato, somente o apelante não foi reconhecido pelas vítimas, porém outros elementos de prova demonstraram seu envolvimento no crime, já que, além de ter sido apontado pelo coacusado Hudson como um dos autores, seu veículo foi usado para transportar as vítimas até o cativeiro e ele próprio confessou que estava em Rondonópolis no dia do crime, juntamente com o corréu Donizete, que foi seguramente apontado como um dos agentes pelas vítimas Rafael e Evelin.

Nesse sentido, foram as declarações da vítima Rafael Lucas Gomes Teixeira, o qual relata que:

“... no dia do fato, por volta das 19h, estava em casa quando ali chegou um indivíduo bem-vestido, se apresentando como policial e pediu para colocar a mão na cabeça. Que obedeceu, mas logo em seguida chegaram mais dois. O primeiro era chamado de “Playboy” e os demais não lembra o nome, mas recorda-se da fisionomia. Nisso, já percebeu que eles não eram policiais, pois ficavam perguntando sobre o seu vizinho. Pôde perceber a chegada de mais duas ou três pessoas, eis que ouvia as vozes. Um deles era chamado pelos demais de “menor", dizia ter vindo de longe para fazer aquilo e estava meio apavorado. Logo depois, eles pediram o seu celular e começaram a cuidar a movimentação da casa vizinha. Durante o tempo em que ficaram ali, eles conversaram bastante e disseram que a intenção era sequestrar o vizinho, que era gerente do banco Bradesco. Eles estavam armados, mas não o trataram com violência, chegando a ficarem bem a vontade na sua casa. De madrugada, eles informaram que eu seria levado encapuzado para uma outra casa e assim foi feito, podendo perceber que entraram num veículo Sandero, de cor prata e deram muitas voltas. Quando lhe tiraram o capuz, já estava num quarto, onde também estavam a esposa e os dois filhos do seu vizinho. Volta e meia, um deles entrava no quarto e perguntava se estava tudo bem. Por volta das 08h mais ou menos, eles os tiraram da casa, colocaram no carro novamente e os soltaram. Depois isso, saíram pedindo socorro. A todo o tempo, os agentes diziam que podiam falar tudo para a polícia, menos que tinham vista o rosto deles.0 “Playboy” chegou a dizer que já estavam cuidando da sua rotina há algum tempo, tanto que, uns dias antes, tinha ido uma pessoa lá na sua casa perguntar se o vizinho tinha chegado. Teve um deles que eu não reconheci em Cuiabá e, salvo engano, era o dono da casa ou o que dirigiu o carro...”

É sabido que, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância probatória a demonstra e ao das circunstancias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos.

Outrossim, os depoimentos dos policiais em juízo, responsáveis pela investigação que levou a prisão dos acusados confirmam também a participação do apelante no crime.

O investigador Patric Oliveira dos Santos, afirmou que iniciaram as investigações e ouviram primeiro a vítima Rafael, a qual relatou que, uns dias antes do crime, tinha ido uma pessoa em sua casa e perguntado sobre o seu vizinho, porém disse que nada sabia. Mostraram as fotos de alguns suspeitos para a vítima Rafael, que, de pronto, já reconheceu Donizete e Romário. Depois, descobriram que um veículo Sandero tinha sido usado para levar as vítimas para o cativeiro, pegando as imagens de uma empresa perto da casa da vítima, que registrou tal veículo passar por ali várias vezes. Da mesma forma, apuraram que um veículo Gol, modelo rally, tinha sido usado para pegar o dinheiro em frente ao Atacadão, o que se confirmou com as imagens registradas pelo banco Itaú.
Assim, verificaram as imagens da praga de pedágio e puderam constatar que os carros envolvidos tinham por ali passado e também as placas
. Desta forma, descobriram que o Gol estava registrado em nome de um dos coacusados e o Sandero em nome do pai do apelante. Localizaram a residência usada como cativeiro e uma das vítimas reconheceu o local, chegando assim ao coacusado Gabriel, que tinha locado o imóvel. Um dos réus confessou tudo e indicou a participação de cada um. O Alexandre foi detido por um outro crime e, ao ser ouvido, acabou informando que teria sido convidado para praticar esse crime, mas não participou, somente consentiu que um dos carros fosse guardado em sua residência.

O policial Neizimar Magalhaes de Sousa, do mesmo modo, confirma ter participado das diligências que levaram a prisão dos réus. Esclareceu que receberam informações sobre os dois veículos utilizados no crime, sendo que um Gol rally, que estava registrado em nome do coacusado Hudson e um Sandero de propriedade do apelante. Viram algumas filmagens e puderam concluir que o veículo Gol foi usado na entrega do dinheiro e o Sandero para o transporte das vítimas até o cativeiro. Ainda, que o apelante (Guilherme) teve o papel de dirigir, por isso ele não foi reconhecido pelas vítimas. Conseguiram as placas por meio das imagens do pedágio e eles vieram antes para ficar vigiando a movimentação da vítima. Após o fato, o veículo Gol foi embora no mesmo dia e o Sandero no dia seguinte, acharam também a multa que comprova isso. Somente GUILHERME não foi reconhecido por nenhuma das vítimas.

Da mesma forma, o depoimento do investigador Marcelo Arend de Moura.

Dessa forma, o pedido de absolvição por ausência de provas não merece provimento, porquanto a condenação está sustentada em rico conjunto fático-probatório colacionado aos autos, haja vista que a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente evidenciadas durante a instrução processual, sem margem de dúvida capaz de ilidir a pretensão punitiva.

Pelo exposto, desprovejo ao recurso de apelação criminal interposto por
Guilherme Domingos Ferri.

DO RECURSO DE HUDSON CONCEIÇÃO MENDES

Da preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico.

O apelante objetiva a nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal, eis que em desacordo com os requisitos exigidos pela lei, violando as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Contudo sem razão.

Para evitar repetições desnecessárias, utilizo da fundamentação anteriormente lançada quando da análise do recurso de Gabriel no tocante a pretensão de nulidade dos reconhecimentos, eis que os reconhecimentos extrajudiciais supracitados [fotográfico e pessoal] foram confirmados em Juízo.

Sendo assim, não se verifica nulidade apta a desconstituir a prova.

Dessa forma, a ausência das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento feito pelas vítimas na delegacia de polícia se o ato foi ratificado em juízo, e há outros elementos de provas que o apontem como o autor do crime.

Portanto, não havendo provas das alegadas coações, bem como qualquer plausibilidade das alegações, deixou de acata a mencionada nulidade arguida.

Da preliminar de nulidade do interrogatório extrajudicial do apelante.

Noutro ponto, o apelante objetiva a nulidade do seu interrogatório extrajudicial de Hudson Conceição Mendes sob alegação que sua obtenção se deu por meio de coação e ausência da advertência de que tinha o direito ao silêncio, nos termos do artigo 157 do Código de processo Penal.

Contudo, muito embora o apelante tenha retratado sua confissão extrajudicial em juízo, alegando ter sido obrigado pelos policiais a falar tudo o que ali consta, inclusive os detalhes, os quais estavam escritos num papel que eles lhe deram para ler, sua justificativa é totalmente descabida e não há qualquer prova amparando tais alegações.

Outrossim, a confissão extrajudicial foi gravada em vídeo e, deste ato observa-se que está bastante tranquilo durante sua oitiva, não se notando qualquer coação ou mesmo um papel que o coacusado estivesse sendo obrigado a ler.

Ainda, não foi anexado qualquer laudo a demonstrar as supostas coações por parte dos agentes públicos, bem como não há explicação plausível para ter sido coagido a confessado, já que todos os demais acusados, também foram presos na mesma oportunidade. Além do que os policiais não adotaram a mesma postura com os demais coacusados, bem como não mencionaram a respeito dessa ocorrência em suas declarações.

Ademais, a retratação do apelante em Juízo mostra-se frágil e descabida, eis que na sua confissão extrajudicial, relatou com muito detalhe e coerência, de forma tranquila, todo o percurso percorrido pelos agentes, discorrendo inclusive o local de onde veio cada um deles, contando que o indivíduo identificado por Djalma veio de Brasília/DF, de avião. Descreveu de forma detalhada até o modo como foi realizada a divisão do dinheiro e que recebeu a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ainda, afirmou que o apelante (Donizete) comprou o seu veículo com o dinheiro da pratica ilícita e, em juízo, admitiu que vendeu seu carro a apelante pouco tempo depois do crime.

No tocante à alegação de ausência da advertência do direito ao silêncio, da mesma forma não merece prosperar, pois, de uma simples análise do termo de interrogatório (id. 74322982 – p. 06/09), verifica-se que ali constou que o apelante foi cientificado de seus direito constitucionais, entre eles o de permanecer calado, fazer-se acompanhar de defensor e comunicar a prisão à família ou outra pessoa a ser indicada. Logo, também nesse ponto, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

Da absolvição por insuficiência probatória.

O apelante objetiva a sua absolvição por inexistência de provas da sua participação na ação delitiva.

Para evitar repetições desnecessárias, utilizo da fundamentação anteriormente lançada, acrescidas de que o veículo Gol G5 Power, de cor branca, placa NPQ-4495, estava registrado em nome do apelante (Hudson) e foi o mesmo veículo, captado pelas imagens das câmeras de segurança do Banco Itaú, que deu apoio na coleta do dinheiro, tendo sido visto próximo ao Supermercado Atacadão no mesmo horário em que a vítima Marcelo parou para fazer a entrega do dinheiro.

Igualmente, emerge do caderno probatório que de acordo com imagens fornecidas pela empresa Rota Oeste, que o veículo do apelante foi visto, nos dias 28 de abril de 2018 e 04 de maio de 2018, passando pelo pedágio existente na rodovia que liga Cuiabá a cidade de Rondonópolis. Portanto, o veículo do apelante foi devidamente identificado, eis que, além de ter sido mencionado pela vítima e pela testemunha Alexandre, foi captado pelas imagens das câmeras de segurança do Banco Itaú no local de pagamento do resgate e também pela empresa Rota Oeste, não deixando nenhuma dúvida de que o apelante estava na cidade de Rondonópolis com seu veículo quando o crime ocorreu, participando ativamente do delito.

Outrossim, perante a autoridade policial o apelante confessou seu envolvimento e narrou com detalhes toda a fase de preparação e execução do crime, bem como indicou a participação de todos os outros cinco coacusados, além de uma pessoa conhecida como Djalma, que teria vindo de Brasília.

Contudo, em juízo, o apelante retratou sua confissão extrajudicial, alegando ter sido obrigado pelos policiais a falar tudo o que ali consta, inclusive os detalhes, os quais estavam escritos num papel que eles lhe deram para ler. Segundo o apelante, no dia e horário em que o crime ocorreu, estava em casa com sua irmã, em Cuiabá. E, embora seja o proprietário do veículo Gol, placa NPQ-4495, não sabe como o seu veículo foi parar em Rondonópolis, eis que ele também estava em Cuiabá no dia do crime, só podendo ter sido um dublê. Ainda, relatou que só conhece o coacusado Donizete e o conheceu pelo site OLX, tendo vendido para ele o seu carro (Gol Rally) pelo valor de R$ 3.000,00, que recebeu à vista.

Entretanto, conforme já visto anteriormente, o apelante não apresenta nenhuma prova de suas alegações, sendo a retratação totalmente descabida. Ainda, no vídeo da sua confissão extrajudicial observa-se que demonstrou bastante tranquilidade, não se notando coação alguma ou mesmo um papel que o réu estivesse sendo obrigado a ler. Além disso, o apelante também não conseguiu explicar por qual razão só ele foi coagido para confessar, já que todos os demais acusados, também presos na mesma oportunidade, não adotaram a mesma postura.

Ademais, constam dos autos as seguras declarações e reconhecimentos realizados pelas vítimas, as quais apontaram o apelante (Hudson), bem como os coacusados Donizete, Romário, Jhonata e Gabriel como autores do delito, conforme já demonstrado alhures.

A vítima Rafael Lucas Gomes Teixeira, o qual reconheceu o apelante no presídio na cidade de Cuiabá.

Do mesmo modo, a vítima Evelin Suelen Moraes Vieira Guimarães, reconheceu o apelante na fase extrajudicial, bem como em juízo ratificou o reconhecimento realizado.

Dessa forma, o pedido de absolvição por ausência de provas não merece provimento, porquanto a condenação está sustentada em rico conjunto fático-probatório colacionado aos autos, haja vista que a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente evidenciadas durante a instrução processual, sem margem de dúvida capaz de ilidir a pretensão punitiva.

Da dosimetria de pena e regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim o apelante objetiva a readequação da pena base para o mínimo legal, ao fundamento de que o magistrado não ponderou adequadamente as circunstâncias judiciais, fixando a pena base de forma exacerbada desproporcional ao caso concreto.

A pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“
3.1.5. Dosimetria da pena de Hudson Conceição Mendes

A
culpabilidade
foge à normalidade, posto ser indiscutível que houve a premeditação, segundo depoimentos testemunhais, as quais foram uníssonas em afirmar que os réus teriam previamente planejado a prática delitiva há algum tempo, vindo a executarem o delito no dia 02/05/2018, motivo pelo qual majoro a pena em
01 (um) ano
. Entendo que os
antecedentes criminais
não podem ser considerados no momento de dosar a pena e assim o faço como forma de respeitar o princípio constitucional da presunção de inocência. Em relação aos elementos de
conduta social
e
personalidade
, inexistem dados desabonadores. Às
circunstâncias do crime
fogem diametralmente a regularidade, vez que este magistrado não pode se esquecer da forma em que foi realizada a abordagem das vítimas, ou seja, em suas residências, valendo-se da surpresa, invadiram o lar de uma família (lugar em que nos sentimos protegidos) já tarde da noite, no momento em que a vítima Evelin se encontrava no banho, tendo sido todos obrigados a passar a noite encarcerados, sob a mira de pistolas e, posteriormente, Rafael, Evelin e seus filhos tiveram que se deslocar para o cativeiro, onde lá permaneceram até o amanhecer e entrega do dinheiro pela vítima Marcelo, o que causou excepcional terror psicológico. Assim, aumento a pena aplicada em
01 (um) ano
. Os
motivos
são comuns ao tipo, o ganho fácil de dinheiro. O crime deixou
consequências
, pois a vítima Marcelo (Gerente do Banco) teve que realizar tratamento com psicólogo e psiquiatra, ficou afastado do trabalho por sessenta dias em virtude das sequelas psicológicas deixadas pelo crime e, após o retorno e período de estabilidade, ainda foi demitido do Banco onde trabalhava, o que lhe causou também enorme prejuízo financeiro para sua família. Além disso, restou evidente que a prática criminosa deixou sequelas profundas na esposa de Marcelo, que inclusive chorou muito em audiência instrutória, além dos traumas que ficaram na mente do filho mais velho do casal, ainda em formação, que para sempre se lembrarão da tortura psicológica a que foram submetidos. Outrossim, a quantia extorquida não foi recuperada. Assim, agravo a pena em
02 (dois) anos
. As
vítimas
não contribuíram para a conduta criminosa.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos de reclusão
...”

Para evitar repetições desnecessárias, utilizo da fundamentação anteriormente lançada, destacando que para o delito previsto no artigo 159, § 1º do Código penal, tem-se estabelecida a pena mínima de 12 (doze) anos e máxima de 20 (vinte) anos. Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base 04 (quatro) anos acima no mínimo legal, diante de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime)

Como mencionado, entendo que a circunstância judicial da culpabilidade foi fundamentada de forma idônea, eis que houve a premeditação, prévio planejamento para a prática delitiva, que foge da ordinariedade.

Ainda, as circunstâncias do delito merecem prevalecer, pois a abordagem das vítimas em suas residências, valendo-se da surpresa (lugar em que nos sentimos protegidos), tarde da noite, no momento em que a vítima Evelin se encontrava no banho, tendo sido todos obrigados a passar a noite encarcerados, sob a mira de pistolas e, posteriormente, Rafael, Evelin e seus filhos tiveram que se deslocar para o cativeiro, onde lá permaneceram até o amanhecer e entrega do dinheiro pela vítima Marcelo, o que causou excepcional terror psicológico.

Além do que, a fundamentação utilizada pelo magistrado nas consequências do crime é idônea, pois a vítima Marcelo (Gerente do Banco) teve que realizar tratamento com psicólogo e psiquiatra, ficou afastado do trabalho por sessenta dias em virtude das sequelas psicológicas deixadas pelo crime e, após o retorno e período de estabilidade, ainda foi demitido do Banco onde trabalhava, o que lhe causou também enorme prejuízo financeiro para sua família. Além disso, restou evidente que a prática criminosa deixou sequelas profundas na esposa de Marcelo, que inclusive chorou muito em audiência instrutória, além dos traumas que ficaram na mente do filho mais velho do casal, ainda em formação, que para sempre se lembrarão da tortura psicológica a que foram submetidos.

Desta forma, não prevalece o pleito defensivo de redução da pena-base do apelante, porquanto idônea a fundamentação utilizada para o desfavorecimento das circunstâncias judiciais e o incremento sob a pena-base.

Por outro lado, as vetoriais negativadas acrescentaram 04 (quatro) anos à pena, não superando a fração de 1/6 (um sexto) recomendada para cada vetorial negativa.

Dessa forma,
mantenho a pena-base
no patamar fixado na sentença condenatória, tendo em vista que o referido acréscimo foi devidamente justificado.

Do concurso formal de crime

Subsidiariamente, pugnou o apelante pelo afastamento do concurso formal de crimes e reconhecimento de crime único, sob o argumento de que toda ação fora dirigida exclusivamente para atingir de uma única vítima, qual seja, o patrimônio do Banco Bradesco, não havendo nenhuma outra vítima com prejuízo ou valores subtraídos. Contudo, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Para evitar repetições desnecessárias, utilizo da fundamentação anteriormente lançada.
In casu
, o crime foi executado numa única ação, mas atingiu vítimas distintas (Rafael, Marcelo, Evelin e duas crianças), além do Banco Bradesco, que teve todo o prejuízo financeiro, incidindo, portanto, a regra do concurso formal de crimes tal como previsto no artigo 70 do Código Penal.

Neste sentido são as lições de Rogerio Sanches Cunha, são vítimas do crime de extorsão mediante sequestro
“aquele que suporta diretamente a violência ou grave ameaça, e que pode ser, eventualmente, pessoa diversa do titular do bem atacado. Aliás, não sem razão, é reconhecida a possibilidade de a pessoa jurídica figurar como vítima patrimonial do delito (RJDTA Crim 27/93). ”

Desse modo, entendo que ficou satisfatoriamente comprovado que em uma única ação o apelante e seus comparsas, mediante única ação, mantiveram várias vítimas com a liberdade cerceada, por um longo período, além de terem subtraído alto valor da instituição bancária Banco Bradesco, praticando, portanto, delitos distintos, em concurso formal, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ademais, correta a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) pena, eis que foram atingidas 06 (seis) vítimas distintas, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TRÊS VÍTIMAS. CRIME ÚNICO. TESE AFASTADA. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO. CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO OBJETIVO. QUANTIDADE DE CRIMES. REGIME. ADEQUADO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

I - Correta a condenação do réu pela prática de três delitos de roubo se o conjunto probatório demonstra terem sido atingidos bens de três vítimas distintas, ainda que mediante uma única conduta, afastando-se a alegação de crime único. II - A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.

III - Para a unificação da pena no caso de concurso formal, o critério é objetivo, ou seja, observa-se a quantidade de delitos praticados: 1/6 (um sexto) no caso de dois crimes; 1/5 (um quinto) tendo sido cometidos três crimes; 1/4 (um quarto) para quatro crimes; 1/3 (um terço) no caso de cinco delitos e 1⁄2 (metade) para seis ou mais crimes.

IV - O quantum de pena aplicado (superior a quatro e inferior a oito anos), por si só, informa que o regime inicial adequado ao cumprimento é o semiaberto, na forma prevista no art. 33, § 2º, "b", do CP. V - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2º, do CPP. VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Acórdão 1252981, 00022282220188070009, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no PJe: 8/6/2020).

Desta forma, não há como afastar a incidência do concurso formal de crimes, tampouco reduzir o índice de aumento, eis que, não só o conjunto probatório foi uníssono nesse sentido, como também a orientação doutrinária e jurisprudencial é que o aumento seja nesse patamar, de modo que, nesse ponto, a r. sentença condenatória também deve ser mantida em sua integralidade.

Assim, desprovejo ao recurso de apelação criminal interposto por
Hudson Conceição Mendes
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer Ministerial, desprovejo os recursos interpostos por
Donizete Oliveira de Paula, Jhonatha William Dourado, Gabriel Agnello Wallauer dos Santos, Romário Alves Pinheiro, Guilherme Domingos Ferri e Hudson Conceição Mendes
mantendo intacta a r. sentença condenatória prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos de ação penal nº 0007063-71.2018.8.11.0064 (Código 675127).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022